Tribunal: TJSP
Processo: 1009927-20.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares – Ação declaratória c.c. indenizatória - Ausência de abusividade ou ilegalidade na contratação - Tratamento ministrado comprovado documentalmente e não negado nos autos - Pagamento devido, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que recebeu a prestação de serviços - Improvimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009927-20.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante VALDIR ALVES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE - HOSPITAL
EVANGÉLICO DE SOROCABA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1009927-20.2017.8.26.0602
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1009927-20.2017.8.26.0602
2
APELANTE: VALDIR ALVES DO NASCIMENTO
APELADO: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE - HOSPITAL
EVANGÉLICO DE SOROCABA
COMARCA: SOROCABA
EMENTA: Prestação de serviços médico-hospitalares
Ação declaratória c.c. indenizatória - Ausência de
abusividade
ou
ilegalidade
na
contratação
-
Tratamento ministrado comprovado documentalmente
e não negado nos autos - Pagamento devido, sob pena
de enriquecimento ilícito daquele que recebeu a
prestação de serviços - Improvimento.
VOTO N° 44.709
(processo digital)
A r. sentença de fls. 201/210, cujo relatório é
ora adotado, julgou improcedente a ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenizatória relativa a prestação de serviços
hospitalares, daí o apelo do autor, a fls. 214/224, buscando a reforma e
sustentando, que é ilegal a exigência de caução e que houve
protelação desnecessária para a transferência do paciente; antes da
internação, a companheira do autor solicitou ao hospital a alta ou
remoção do paciente para o SUS, não desconhecendo o réu que o
recorrente não reunia condições de pagar a conta.
Processado o recurso, com contrarrazões a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1009927-20.2017.8.26.0602
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1009927-20.2017.8.26.0602
3
fls. 227/244, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não prospera.
Em novembro de 2016 o hospital-apelado
recebeu Valdir Alves do Nascimento para tratamento de emergência
com quadro de aneurisma, tendo, após, transferido a paciente à
unidade de terapia intensiva em face do agravamento de seu estado.
Alega o recorrente que no momento da
internação a sua companheira teria solicitado a alta, porquanto não
poderia arcar com as custas do hospital particular.
Entretanto, a médica recusou-se a dar alta
ao paciente, informando que poderia solicitar a transferência via Cross
- Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, com
possibilidade de demora de 3 a 4 dias para resposta, ou então que sua
esposa assinasse um termo de responsabilidade, constando que caso
seu esposo, ora autor, fosse a óbito durante o percurso até o SUS, ela
seria responsabilizada. Ocorre que, para continuar no hospital até a
transferência ser atendida, foi solicitado ao requerente um cheque
caução como garantia, no valor de R$ 15.000,00, o que considera
ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1009927-20.2017.8.26.0602
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1009927-20.2017.8.26.0602
4
A
matéria
fática
está
suficientemente
esclarecida nos autos, não demandando qualquer dilação probatória.
Como se vê, dos elementos dos autos
inclusive a própria resposta, a decisão quanto à internação coube à
família do autor, e não ao hospital. Em nenhum momento restou
comprovado que a companheira do autor tenha recebido a informação
de que a assinatura era apenas uma formalidade, tendo restado
bastante claro, pelo próprio relato das circunstâncias, que a assinatura
desse contrato e a entrega do cheque implicava a assunção da dívida.
De forma alguma, aliás, se entrevê que a decisão envolvia qualquer
tipo de gratuidade na prestação dos serviços.
Como bem salientou a r. sentença:
É incontroverso nos autos que o autor, levado
por sua esposa, dirigiu-se espontaneamente ao nosocômio réu,
uma vez que o atendimento público não havia solucionado seu
problema de saúde a contento. Também não se discute que foi
regularmente atendido pelo requerido, que detectou sua moléstia
(aneurisma), indicando a necessidade de internação em UTI.
Também não há como discordar que tenha
ocorrido a internação, bem como assinado o termo de
responsabilidade, sendo certo que os tratamentos, taxas e
medicamentos dispensados estão especificados de forma
expressa e compreensível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1009927-20.2017.8.26.0602
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1009927-20.2017.8.26.0602
5
Nessa toada, embora o requerente afirme que
permaneceu algumas horas no hospital, todos as provas trazidas
evidenciam o contrário.
Cumpre ressalvar que a médica responsável,
por certo, não poderia conceder alta ao paciente pura e
simplesmente a pedido da esposa do autor, a fim de possibilitar a
retirada do paciente para ser levado ao SUS. Referida recusa
claramente atende à base da conduta médica exigida em casos
similares, nas quais o risco ao paciente no seu traslado é grande,
conforme se constata no manual de ética do CREMESP -
Conselho regional de Medicina do estado de São Paulo (fls.
84/85).
Também é notória a necessidade de se firmar
eventual termo de responsabilidade para a retirada do paciente
sem a aprovação médica, nada havendo de incorreto em tal
procedimento.
Quanto à alegação de exigência de cheque
caução como garantia do atendimento médico do autor, certo é
que desde o início o paciente recebeu todos os atendimentos
médicos que se fizessem necessários.
Por óbvio que, quem vai a um pronto-socorro,
está passando por um momento muito difícil, não se sabendo se
exatamente desesperador ou situação de grande perigo concreto
ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1009927-20.2017.8.26.0602
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1009927-20.2017.8.26.0602
6
No entanto, conforme se extrai dos autos, o
paciente recebeu atendimento a partir de 24/11/2016, com o
diagnóstico de aneurisma, recebendo recomendação médica para
internação, a qual ocorreu em 25/11/2016, às 03h19min (fls. 101).
Assim, o autor foi prontamente atendido, sendo encaminhado
para os exames e recebendo os medicamentos julgados
necessários por seu médico.
Outrossim, inexistia caso de perigo naquele
momento, tendo em vista que o autor tinha quadro clínico estável,
como sua própria testemunha, MARTA MARQUES DE ARAÚJO
afirma em seu depoimento, ele estava consciente e bem quando
foi vê-lo.
De outra parte, a eventual exigência de caução
para prestar serviços hospitalares não constitui ato ilícito ou
abusivo, não sendo de se esperar que a ré fosse admitir a
contratação da internação, de paciente que estava em condições
de transferência para hospital público, sem o pagamento
correspondente.
Justamente porque não se sabia, de plano, o
custo total da internação, e o tempo correspondente, não era de
se exigir que a ré primeiro aguardasse a alta médica, para depois
cobrar pelo serviço, ante o notório custo, e necessidade de
pagamento
dos
profissionais
envolvidos,
aquisição
de
medicamentos, materiais, e manutenção do estabelecimento.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1009927-20.2017.8.26.0602
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1009927-20.2017.8.26.0602
7
Também não se sustentam os argumentos do
autor, quanto à questão referente à recusa médica em solicitar a
sua transferência para o SUS, que teria provocado as despesas
médicas exorbitantes.
Através do documento colacionado às fls. 87,
afere-se que a solicitação de vagas junto à saúde pública ocorreu
em 25/11/2016, às 03h19min., ou seja, em mesmo dia e horário
da efetiva internação do paciente, o que denota a intenção da
requerida em atender aos anseios da esposa do autor,
solucionando o caso o mais prontamente possível.
Ademais, bem esclareceu a testemunha da ré,
SIMONE DE FÁTIMA ZACHARIAS, funcionária do serviço social
do hospital, que o município não tinha vagas para atendimento na
área neurológica, sendo necessária a solicitação junto ao Estado,
através do sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de
Serviços de Saúde) e, somente com grande insistência é que
respectiva vaga foi obtida. Tal depoimento é ratificado pelo
parecer trazido às fls. 156.
Assim, não há como imputar a demora na
obtenção da transferência em eventual desídia do requerido.
E embora não se questione a efetiva
existência de forte emoção no momento da internação de parente em
grave estado de saúde esse fato em nada vicia o ato praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1009927-20.2017.8.26.0602
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1009927-20.2017.8.26.0602
8
Presumir-se
que
pessoa
minimamente
esclarecida, apesar de emocionada, não compreenda as implicações
financeiras de uma internação, é uma temeridade.
Observo, ainda, que não se constatou
imposição de obrigação excessivamente onerosa, mas compatível em
relação às necessidades do paciente. Portanto, rejeitada a tese de
violação ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.
In casu, como a internação se deu na
modalidade particular, sem qualquer cobertura por convênio, não há
dúvida de que o autor sabia que pagaria pelo serviço hospitalar e
apenas lhe foi solicitado que deixasse caução de quantia suficiente
para arcar com tais despesas, sem prejuízo da posterior redução da
verba ao efetivamente utilizado, afastando a tipificação do crime
previsto no art. 135-A do Código Penal.
Também não há qualquer comprovação de
demora na requisição de transferência feita pelo hospital, ao contrário
do sustentado no apelo.
Ademais, fato é que, diante da gravidade do
quadro de saúde do paciente este recebeu o tratamento devido, nada
tendo sido questionado pelo autor nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1009927-20.2017.8.26.0602
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1009927-20.2017.8.26.0602
9
Nesse caso, se de um lado o médico tem
obrigação de atender, de outro lado é manifesta a obrigação de o
paciente pagar, independentemente da assinatura de qualquer
documento.
Assim sendo, mostra-se inadmissível a
recusa do réu em quitar o tratamento recebido, perfeitamente
documentado nos autos e, aliás, não negado, de sorte que a ação não
poderia ter resultado diverso, sob pena de representar enriquecimento
ilícito daquele que recebeu a prestação de serviços e se recusa ao
pagamento.
Em suma, a r. sentença deu exata solução à
lide, não comportando reparos.
Apenas em atenção ao art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% do valor da
causa, observada a gratuidade deferida.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR